Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700115-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADENILDA TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo o pedido de reconsideração como agravo interno. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator